Tribunal: TJBA
Processo: 8000434-02.2020.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000434-02.2020.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA, ERICA MEIRELES MOREIRA DE ARAUJO, ANALYZ PESSOA BRAZ DE OLIVEIRA

APELADO: EVANILSON NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TIAGO CAIRES ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ESGOTO A CÉU ABERTO EM IMÓVEL RESIDENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por concessionária de serviço público de saneamento básico contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, em razão de falha na prestação do serviço de esgotamento sanitário, causando transbordamento de esgoto a céu aberto na residência do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia refere-se à responsabilidade da concessionária de serviço público pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço de esgotamento sanitário.

Discute-se, ainda, a existência e o quantum de danos materiais e morais, bem como o percentual fixado a título de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Relação de consumo. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de serviço público e usuário, nos termos do art. 22 do CDC.

Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público por danos causados aos usuários, conforme art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Comprovada a falha na prestação do serviço de esgotamento sanitário, com transbordamento de esgoto a céu aberto na residência do autor, após diversas reclamações não solucionadas.

A inspeção judicial confirmou a existência de caixa de gordura na residência do autor, contradizendo alegação da ré de que não haveria instalações sanitárias adequadas.

A exposição a esgoto a céu aberto, com mau cheiro e riscos à saúde, por período prolongado, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 a título de danos morais, que se mostra adequado às circunstâncias do caso, considerando a gravidade da situação, o tempo de exposição do autor ao problema e o descaso da concessionária.

Honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, dentro dos limites estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, adequados à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo advogado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Mantida a sentença que condenou a concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de falha na prestação do serviço de esgotamento sanitário.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: Art. 22 do CDC; Art. 37, § 6º, da CF; Art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 80014708820178050172, Relator.: ROBERTO MAYNARD FRANK, Data de Julgamento: 02/12/2018, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2019 Data de Publicação: 19/07/2021, TJ-BA - Apelação: 80009905020228050103, Relator.: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, Data de Julgamento: 03/05/2024, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000434-02.2020.8.05.0141
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada EVANILSON NASCIMENTO DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Desembargador Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R08